Tribunal: TJSP
Processo: 1013727-05.2017.8.26.0037
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPVA. PERDIMENTO DO VEÍCULO. Sentença que concedeu parcialmente a segurança, para determinar que as impetradas se abstenham de efetuar a cobrança do IPVA referente ao veículo em questão, cancelando-se os protestos das CDAs. Impetrante que trouxe aos autos prova suficiente de que não se encontra mais na posse do veículo, já que houve o perdimento do bem para o

Ementa:

REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPVA. PERDIMENTO DO VEÍCULO. Sentença que concedeu parcialmente a segurança, para determinar que as impetradas se abstenham de efetuar a cobrança do IPVA referente ao veículo em questão, cancelando-se os protestos das CDAs. Impetrante que trouxe aos autos prova suficiente de que não se encontra mais na posse do veículo, já que houve o perdimento do bem para o Estado; autoridade impetrada, por sua vez, que nada apresentou para infirmar os elementos de prova trazidos pelo demandante. Descaracterização da propriedade que impossibilita a ocorrência do fato gerador. Inteligência do art. 155, III, da Constituição Federal, e do art. 14 da Lei Estadual n° 13.296/08. Protesto indevido. Precedentes. Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.